Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-21.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004548-21.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEANDERSON RODRIGO RIBEIRO - CPF: 893.057.951-53 (RECORRIDO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALCRED CALLCENTER, TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA - CNPJ: 24.282.653/0001-79 (RECORRENTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO FEITO. ERRO DE FALSA PREMISSA CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir as omissões indicadas, nos termos do art. 1.022, II do CPC;

2. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Jeanderson Rodrigo Ribeiro
em face do acórdão, pelo qual foi dado parcial
provimento ao recurso interposto pelo reclamado,
para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O embargante alega que o acórdão é
omisso
, pois não foi analisada a documentação que demonstra a negativação dos seus dados e a reclamação administrativa realizada perante o site “Reclame Aqui”. Ademais, requer a reforma da decisão colegiada, para o fim de manter a sentença proferida no primeiro grau.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024